Tribunal: TJMT
Processo: 1032594-95.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032594-95.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO WESLEY GONCALVES DE ASSUNCAO - CPF: 055.891.961-83 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. QUANTUM INDEN
IZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE RESTRITIVO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É do
credor o ônus de comprovar a origem do seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A
apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamen
te
, não é suficiente para
comprovar
a

relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
,
tornando

cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

2.
A
inscrição ou manutenção indevida em cadastro de

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
presumido (
in
re

ipsa
).
O
restritivo

questionado
é o
primeiro

registrado
, o que

caracteriza o

dano
moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica
da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

A
existência
de
restritivos

posteriores

ao

primeiro
, que
não
se
encontram

sub
judice
,
são considerados para

m
inorar
o
valor da indenização pelo

dano
moral
sofrido
,
haja
vista a
permanência
das
demais

negativações

sobre

os
dados do
recorrente
.
Nada obstante, a indenização arbitrada em
R$2.0
00,00
não se mostra adequada, consoante os patamares geralmente aplicados nesta Turma Re
cursal para casos semelhantes, devendo ser majorada para

R$6.
0
00,00
importância
razoável

e

suficiente
para a
reparação
do
dano
moral
, segundo os
critérios mencionados
.

4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provi
do
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1032594-95.2022.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
BRUNO WESLEY GONCALVES DE ASSUNCAO

Recorrido
:
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

BRUNO WESLEY GONCALVES DE ASSUNCAO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.

Sentença

proferida
no ID 164054555.
Concluiu
que a
reclamada

não

apresentou

qualquer

documento

apto
a
provar
a
existência
do
débito

ou

relação

contratual
que
motivou
a
negativação
, mas
tão

somente

telas
e
contrato
com
aceite
digital, que
são

insuficientes
e
frágeis
a
demonstrar
a
alegada

relação

contratual
,
bem

como
o
suposto

débi
to

em

aberto
.
Julgou

Parcialmente

procedente para declarar a inexistência do débito e condenar

ao

pagamento
dos
danos

morais
(R$2.000,00)
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 164054556.
Alegou
que: a)
Seu

nome

foi

inscrito

nos

órgãos
de
proteção

ao

créd
ito
,
em

razão
de
débito
que
não

reconhece

legítimo
;
b) A
sentença

não

atendeu

os

níveis

mínimos

quanto

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
tendo

em
vista que a
cobrança
é
ilícita
e a
inserção
junto
aos

órgãos
de
proteção

ao

cr
édito
causa
prejuízos

inenarráveis
.
;
c) A
correção

monetária
do valor da
indenização
parte do
momento
do
evento

danoso
.
Requereu

provimento
do
recurso
com a
majoração
dos
danos

morais
para R$8.000,00
.

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 165531672.
Sustentou
q
ue a parte
reclamante

não

comprovou
a
conduta

ilícita
e que
inexiste
m

os

elementos
da
responsabilidade

objetiva

ou

subjetiva
.
Requereu
que
seja

negado

seguimento

ao

recurso
e a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (.
..) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07
/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

qua
ndo

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, R
el.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Impõe

ainda

con
signar
que,
embora

a
existência
de outros
restritivos

posteriores
(ID 164054523)
não

afaste
o
dano
moral, é
inegável
que
influencia

na

fixação
do
quantum

indenizatório

em

patamar
inferior
ao

caso

em
que
o

consumidor
tem
uma

única

negativação
.

Neste

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. 1.
Recorrente que pugna pela exclusão da condenação a título

de
danos

morais
,
invocando
a
Súmula
385, do STJ,
ou
,

alternativamente
, a
redução
do quantum. 2. No
caso

em

tela
,
incontroverso
que
o

autor

possui

outras

inscrições

restritivas
. No
entanto
,
todas
as
demais

anotações

são

posteriores

àquela

procedida
pela
demanda
, com o que
tenho

como

inaplicável
o
enunciado

i
nvocado
. 3.
Tangente

ao
valor
arbitrado
,
este

comporta

redução
. As
inscrições

posteriores

devem

ser

levadas

em

conta

apenas
para
reduzir
o
montante

indenizatório
de R$ 7.000,00
para R
$ 3.000,00,
já
que a
situação
do
autor
é
diversa

daquele
que
nunca

teve

u
ma

anotação

lícita
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (
Recurso

Cível
No 71004295929,
Segunda

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator:
Ketlin
Carla
Pasa

Casagrande
,
Julgado

em
18/10/2013).

A
pesar disso, a indenização arbitrada em
R$2.000,00
não se mostra adequada, consoante os patamares geralmente aplicados nesta Turma Recursal para casos semelhantes
,
devendo ser majorada para
R$6.000,00
importância razoável e suficiente para a reparação do dano moral, segundo os critérios mencionados
, as peculiaridades do caso e o valor do restritivo
(R$1.340,46)
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
p
ara
majorar
o valor do
dano
moral para R$
6.
0
00,00.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
s
istema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023